Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701001-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução. Direito de visita. Menor. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria 08/2016 da VEP. 1 – Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF pelo Tribunal (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP. 2 - A entrada de menor de idade no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe do menor (art. 2o da Portaria n. 08/2016 da VEP). Sendo a menor requerente irmã do agravante, não se enquadra na exceção da portaria. 3 - Ao restringir a entrada de menores de idade nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso. 4 – Agravo não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que o fato de seu irmão ser menor de idade não é motivo idôneo para negar o direito de visitas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LXIII, 226 e 227, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009